Tribunal: TJDFT
Processo: 0754149-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754149-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vagner Roberto de Souza Pereira Agravado: Davi Cristiano Ribeiro Reis D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Roberto de Souza Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0707312-88.2022.8.07.0019, assim redigida: “1. A petição intermediária protocolada no curso processo (id. 252317571) não se mostra como meio adequado para arguir eventual nulidade processual, mormente porque o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença. 2. Diante disso, não conheço dos pedidos formulados na petição de id. 252317571. 3. Intime-se o segundo executado para se manifestar acerca das constrições de id. 252798743 e id. 252798744, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Em seguida, intime-se o Exequente para se manifestar, no mesmo prazo. 5. Tudo feito, tornem os autos conclusos para decisão. 6. Intime-se.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados nos seguintes termos: “O vício que o embargante denomina de "omissão" representa suposto erro de julgamento, o qual deve ser veiculado por meio do recurso apropriado, se for o caso. Rejeito os embargos de declaração. Prossiga-se conforme decisão Id 254445874.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79260862), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o bloqueio de valores em suas contas bancárias, sem prévia intimação, na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que a decisão agravada é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigos 9o e 10 do CPC), bem como por ausência de fundamentação adequada (art. 93, IX, CF), ao presumir que o patrimônio do empresário individual se confunde com o pessoal, dispensando a inclusão formal da pessoa física no polo passivo. Aduz, ainda, que houve nulidade absoluta da citação, pois o AR foi assinado por terceiro desconhecido do recorrente, tornando inválidos todos os atos subsequentes (art. 239, §1o, CPC), e que os valores bloqueados têm natureza alimentar, por serem provenientes de trabalho autônomo, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato desbloqueio das quantias constritas, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja obstado o levantamento dos valores pela parte credora até o julgamento final do recurso. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo para que seja declarada a nulidade dos atos processuais e reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a ocorrência de eventual nulidade da citação, com a consequente invalidade dos atos subsequentes (art. 239, §1o, do CPC); b) se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça em favor do ora agravado; e c) a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado. Em relação à questão preliminar suscitada pelo recorrente, convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. A esse respeito deve ser ainda considerada a regra prevista no art. 239 do CPC[1]. Por oportuno, merecem destaque as seguintes lições doutrinárias a respeito do aludido dispositivo legal: “Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman, Est., 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação.”[2] “Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Antes da citação já há processo, mas a relação processual está ainda incompleta, porque só produz vínculo entre autor e o juiz. É a citação que irá completá-la com a inserção do terceiro sujeito indispensável ao desenvolvimento do processo rumo ao provimento jurisdicional de mérito. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou ordinário).”[3] “O juiz pode, de ofício, reconhecer a falta ou nulidade da citação: ‘O exame de anomalia na citação independe de provocação da parte, uma vez que ao Judiciário incumbe apreciar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação (CPC, arts. 267, § 3, e 301, § 4o). (STJ-4a Turma, REsp 22.487-5-MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, deram provimento, v.u., DJU 29.6.92, p. 10.329.)’”[4] No caso em exame, verifica-se que o endereço indicado para a citação do demandado, ora agravante, localizado na Rua Mariana, no 149, Casa 1, Bairro Bonfim, Belo Horizonte-MG, CEP 31210-420, não aparenta tratar-se de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, circunstância que afasta a aplicação da regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC, que admite a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE CITANDA NÃO MAIS RESIDIA NO LOCAL. FATO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido monitório e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão jurídica a ser enfrentada preliminarmente diz respeito à possibilidade de recebimento da citação via postal por funcionário da portaria de prédio residencial. Por outro lado, a questão fática controvertida depende da comprovação de que o demandado não mais residia no local onde a citação foi realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil autoriza que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, o mandado citatório seja entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Trata-se de uma medida que prestigia a efetividade e celeridade na tramitação dos atos processuais, mas sem abandonar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, é imprescindível para a validade do ato que o citando constitua domicílio ou residência no local de destino da citação. 4. Restou comprovado nos autos que a citação recebida pelo porteiro do edifício ocorreu em endereço diverso daquele em que a parte citanda residia, implicando, assim, na nulidade do ato. 5. O retorno dos autos à origem é consequência da declaração de nulidade da citação, uma vez que tal reconhecimento implica na invalidade dos atos subsequentes realizados no processo. Destarte, deve ser facultada à parte demandada a possibilidade de participação na formação do contraditório. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, §4o, 280, 281. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1838696, Apelação cível n. 0721701-98.2023.8.07.0001, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1758882, Apelação cível n. 0726108-84.2022.8.07.0001, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.09.2023; TJDFT, Acórdão n. 1430001, Apelação cível n. 0728748-65.2019.8.07.0001, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.06.2022.” (Acórdão 1968689, 0702815-57.2024.8.07.0020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a assinatura constante do AR foi efetivada por pessoa desconhecida do réu, sem qualquer demonstração de vínculo com o destinatário, o que compromete a validade do ato citatório. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS. CITAÇÃO VIA POSTAL. ART. 248, § 4o, DO CPC. INVALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I – A citação da agravante, embora fundada no disposto no art. 248, § 4o, do CPC, não foi aceita por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, mas por terceiro estranho à lide, não podendo, portanto, ser considerada válida, mormente na hipótese em que não foi constituído advogado nos autos para apresentar sua defesa no processo, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia. II – Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1228954, 0719588-19.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que a validade da citação é questão que transcende até mesmo o trânsito em julgado da sentença, pois impede a formação da relação jurídica processual, tornando nulos todos os atos subsequentes, nos termos da regra prevista no art. 239, §1o, do CPC. Ainda que a correspondência tenha sido enviada para o endereço constante do “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica” (Id. 159592942 dos autos aludidos), não é possível a aplicação, no caso em exame, da teoria da aparência. Isso porque a validade da citação pressupõe que o ato atinja sua finalidade, qual seja, dar ciência inequívoca ao réu, o que não ocorreu. Além de ter sido o AR assinado por pessoa estranha, sem qualquer demonstração de vínculo com o agravante, o boletim de ocorrência juntado aos autos (Id. 136346648) indica Mateus Ferreira Rosa como proprietário do estabelecimento comercial (lava-jato), afastando-se, assim, a presunção de regularidade do ato citatório. Nesse contexto, não é possível presumir que o signatário tinha poderes para receber a citação, o que torna inaplicável a teoria da aparência. A esse respeito atente-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, que pretendia demonstrar a inexistência de citação realizada em endereço desatualizado da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada em endereço desatualizado da pessoa jurídica, já alterado e regularmente registrado perante a Junta Comercial, pode ser considerada válida com fundamento na teoria da aparência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é ato essencial para a formação válida da relação processual, devendo ser realizada preferencialmente por meio do domicílio judicial eletrônico, conforme Resolução CNJ 455/2022 e art. 246 do CPC/2015, na redação dada pela Lei no 14.195/2021. 4. A alteração de endereço da sede social regularmente registrada na Junta Comercial possui efeito de publicidade, tornando o novo domicílio plenamente oponível a terceiros (Lei no 8.934/1994, art. 32). 5. A teoria da aparência somente se aplica quando a citação é realizada no endereço correto da pessoa jurídica e recebida por empregado ou preposto vinculado à sociedade. 6. Inviável a aplicação da teoria da aparência quando a carta citatória é encaminhada para endereço anterior e recebida por pessoa estranha à empresa, hipótese que configura inexistência de citação. 7. A inexistência da citação implica a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida sob o fundamento da revelia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A citação deve ser realizada no endereço atualizado da pessoa jurídica, regularmente registrado na Junta Comercial, sendo inaplicável a teoria da aparência em caso de utilização de endereço antigo. 2. A publicidade do registro comercial impõe ao autor o dever de diligenciar a citação no domicílio vigente, sob pena de nulidade. 3. A inexistência da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença fundada em revelia. (Acórdão 2064000, 0734201-34.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DESTINATÁRIO. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo como válida citação postal recebida por terceiro em endereço comercial vinculado a pessoa diversa do executado, e determinando o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da citação postal direcionada a pessoa física, recebida por terceiro em local que não constitui domicílio do executado nem apresenta qualquer relação jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação postal de pessoa física exige, como regra, a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, conforme previsto no art. 248, § 1o, do CPC. 4. A exceção constante do § 4o do art. 248 do CPC — que permite o recebimento por funcionário da portaria — limita-se a condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, hipótese que não se aplica ao caso concreto. 5. A entrega do AR em endereço comercial vinculado a terceiro, sem vínculo jurídico ou societário com o citando, não configura citação válida, tampouco autoriza aplicação da teoria da aparência. 6. A ausência de assinatura do citando e de comprovação de sua ciência inequívoca acarreta a nulidade da citação e dos atos subsequentes, em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ. 7. Jurisprudência relevante citada: "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. [...] A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso." (STJ - REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido. 8.1. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A citação postal de pessoa física exige o recebimento e assinatura do próprio citando, sendo inválida quando recebida por terceiro sem vínculo com o destinatário, salvo hipóteses expressamente previstas no art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC. 2. Em tais casos, não se aplica a teoria da aparência, devendo ser reconhecida a nulidade da citação e dos atos subsequentes por ausência de formação válida da relação processual." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 242, § 1o; 248, §§ 1o, 2o e 4o; 280. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020; TJDFT, 0746569-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, DJe 03/05/2024; TJDFT, 0742628-54.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 20/03/2025.” (Acórdão 2023646, 0705435-68.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. AR DE CITAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. É nula a citação realizada em estabelecimento comercial cujo endereço diverge do endereço correto do réu, demonstrado a partir de seus atos constitutivos. No caso, sem nenhuma justificativa certificada nos autos, o AR de citação foi encaminhado e recebido em endereço situado em Goiânia/GO, o qual não condiz com o indicado na petição inicial (em Samambaia Sul/DF) ou com endereço que consta dos atos constitutivos ou do CNPJ do réu (no Recanto das Emas/DF). Assim, devem ser anulados a citação e os atos processuais subsequentes, bem como a r. sentença, com o retorno dos autos à origem para que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. 2. Afasta-se a aplicação da teoria da aparência quando, além de realizada a citação em endereço incorreto, não há identificação da relação existente entre a pessoa que recebeu a carta de citação e a pessoa destinatária do ato processual, como na hipótese dos autos. 3. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.” (Acórdão 1923034, 0704822-93.2022.8.07.0019, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, as alegações articuladas pelo agravante afiguram-se verossímeis. O exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se encontra presente, pois a manutenção dos atos processuais derivados de uma citação nula perpetua a violação ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao mais convém ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na norma estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame, os extratos bancários juntados aos autos (Id. 79260879 a Id. 79260882) revelam movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade econômica. As entradas registradas entre os meses de julho e outubro totalizam R$ 104.166,27 (cento e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), o que presume uma renda mensal média aproximada de R$ 26.192,81 (vinte e seis mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), valor muito superior ao parâmetro mencionado. Em síntese, está demonstrado nos autos que o ora recorrente é financeiramente suficiente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para sobrestar o curso da fase de cumprimento de sentença e o efeito de eventuais medidas constritivas, diante da verossimilhança da alegação de nulidade da citação na origem, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Quanto ao mais, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação, nestes autos, do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo o agravante fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 17 ed. São Paulo: RT. p. 595. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 48 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2008. p. 300. [4] NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 35 ed. São Paulo: Saraiva. p. 279